Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017382-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), DAYANE RODRIGUES FARIAS BRAGA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), CONSUAGRO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 20.507.449/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer – entrega de carta de anuência para baixa de protesto –
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada ao total de R$ 5.000,00. O Embargante alegou ilegalidade da fixação de
astreintes
sem prévia intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ, e requereu o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal invalida a imposição de multa cominatória em caso de descumprimento de obrigação de fazer; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria já decidida, com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado reconhece que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material), não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida ou demonstrar inconformismo da parte.

A multa cominatória não foi executada automaticamente, estando sua exigibilidade condicionada ao eventual descumprimento da obrigação, em conformidade com a Súmula 410/STJ e com jurisprudência consolidada do Tribunal.

O julgado embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, afastando a existência de vícios e demonstrando que o prequestionamento foi atendido na forma do art. 1.025 do CPC, não sendo exigível pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal não invalida a fixação de multa cominatória quando há ciência inequívoca da determinação judicial por meio da interposição de recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Considera-se
prequestionada
a matéria quando devidamente debatida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018,
DJe
19.03.2018; STJ,
REsp
1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 26.05.2020,
DJe
29.05.2020; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de
Agravo de Instrumento
n.o
1017382-35.2025.8.11.0000
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento
ao recurso
,
mantendo
a decisão que
determinou a intimação do Banco Agravante para promover o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no tópico “6” da minuta de acordo, consistente em fornecer a carta de anuência para baixo do protesto,
sob pena
de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Embargante sustenta
, em síntese,
a
ilegalidade da cominação de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada
ao total d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
astreintes
por eventual descumprimento de obrigação de emissão da carta de anuência em 15 (quinze) dias, por não ter sido objeto de prévia intimação pessoal, conforme preleciona a Súmula 410 do STJ.

Afirma que a decisão interlocutória
a quo
deve ser cassada quanto à fixação de
astreintes
, uma vez que não foi observado o requisito obrigatório para legitimar a sua incidência.

Com essas considerações
, requer o
acolhimento dos embargos
para que seja sanada
a
suposta contradição
apontada
,
com fins de prequestionamento da matéria
para
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Devidamente intimad
o
,
o Embargado apresentou contrarrazões requere
ndo o desprovimento recursal (ID. 301413351
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto
pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com o fundamento de que
o Agravante foi intimado a cumprir a obrigação de fazer, consubstanciada na entrega da carta de anuência, conforme ajustado entre as partes e homologado judicialmente e, somente em caso de descumprimento da ordem judicial é que poderá ser promovida a execução da multa fixada.

Ainda, devidamente consignou que
a interposição de recurso pela parte executada supre a necessidade de intimação pessoal, conforme consolidado no entendimento jurisprudencial deste Sodalício.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“(...)

De proêmio, importa consignar que em matéria de Agravo de Instrumento, a análise é
restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido
, isto é, o recurso é
vinculado apenas ao que
foi
efetivamente decidido na decisão agravada
, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, ainda que o Agravante alegue a ilegalidade da multa cominatória, ao fundamento de que o eventual descumprimento da obrigação de emitir a carta de anuência no prazo de quinze dias não teria sido precedido de intimação pessoal, em afronta à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que, na espécie, não houve execução imediata da penalidade.

O Agravante foi apenas intimado a cumprir a obrigação de fazer, consubstanciada na entrega da referida carta, conforme ajustado entre as partes e homologado judicialmente. Somente em caso de descumprimento da ordem judicial é que poderá ser promovida a execução da multa fixada, hipótese em que se iniciará a fluência da sanção pecuniária imposta como meio de coerção ao adimplemento da obrigação, em estrita consonância com o entendimento consolidado na Súmula 410/STJ.

Ademais, o BANCO BRADESCO interpôs recurso específico contra a decisão que impôs a multa cominatória, o que comprova, de forma inequívoca, sua ciência sobre a obrigação de fazer imposta e as consequências do descumprimento.

(...)

Assim, tendo em vista que o Agravante teve plena ciência da determinação judicial e das consequências do seu descumprimento, não há plausibilidade na tese de que a multa seria inexigível por ausência de intimação pessoal.

Ressalte-se, por oportuno, que para evitar a incidência da multa diária fixada, ainda que em valor módico de R$ 500,00 (quinhentos reais),
com limite máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, bastava à parte o simples cumprimento da ordem judicial, não se podendo admitir, neste momento processual, que se beneficie de sua própria inércia ou torpeza para afastar os efeitos da penalidade imposta, a qual, inclusive, foi
arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

A propósito, importa trazer à baila o entendimento do Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, relator do
REsp
.

no
. 1819069/SC, julgado em 26/05/2020 e publicado no
DJe
29/05/2020:

“
(...) O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar
inócuo
o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

A respeito do tema, Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
assim prelecionam:

"(...)
A tutela jurisdicional tem de ser efetiva. Trata-se de imposição que respeita aos próprios fundamentos do Estado Constitucional, já que é facílimo perceber que a força normativa do Direito fica obviamente combalida quando esse carece de
atuabilidade
. Não por acaso a efetividade compõe o princípio da segurança jurídica – um ordenamento jurídico só é seguro se há confiança na realização do direito que se conhece. A efetividade da tutela jurisdicional diz respeito ao resultado do processo.
" (Código de processo civil comentado [livro eletrônico],
6
. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - grifou-se)”

A partir de todas essas considerações, entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma da decisão combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a
r.
decisão combatida.”

Pois bem.

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão d
o
Embargante
se
traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recur
so contrário a seus interesses
, o que não se pode admitir.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não
havendo como acolher a pretensão posta nos embargos, visto que esse recurso não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

E
m relação ao pretendido
prequestionamento
, certo é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à determinada conclusão, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018
)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

Por fim,
advirto

o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025